Tribunal: TJDFT
Processo: 0711145-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Embargos de declaração nos embargos de declaração. Estupro de vulnerável. Alegada omissão, contradição e obscuridade. Reiteração de fundamentos já analisados. Não conhecimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão da 1a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que rejeitou embargos de declaração opostos anteriormente em apelação criminal. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material. 3.1. A via estreita dos embargos de declaração não se presta ao reexame de matéria já decidida, sendo inadequada para a rediscussão do mérito.
4. A reiteração de argumentos já analisados e rejeitados nos primeiros embargos não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração. 4.1. O recurso interposto não aponta efetivamente qualquer vício sanável por meio dos embargos, tornando-se inviável seu conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: “1. A fundamentação do acórdão é suficiente quando as razões expostas permitem a compreensão clara do convencimento judicial. 2. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria ou à modificação de mérito.”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1780052, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 3/11/2023; TJDFT, Acórdão n. 1761533, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21/09/2023.